Tribunal: TJBA
Processo: 8026290-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026290-92.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CLIMACIO FERREIRA DA CONCEICAO Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: Direito Administrativo. Apelação Cível. Concurso público. Candidato eliminado na fase objetiva. Pretensão de correção da prova discursiva. Legalidade da cláusula de barreira. Inviabilidade de controle jurisdicional sobre critérios técnicos de correção. Improcedência do pedido. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação ordinária ajuizada por candidato eliminado de concurso público, o qual buscava a correção de sua prova discursiva e o prosseguimento nas etapas seguintes do certame, alegando suposta ilegalidade no critério de correção das provas objetivas. A sentença indeferiu o pedido, ao reconhecer que o candidato não atingiu a nota mínima exigida no edital, não superando, portanto, a cláusula de barreira. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o candidato eliminado da fase objetiva por não alcançar a nota mínima tem direito à correção da prova discursiva e ao prosseguimento no concurso; e (ii) saber se é juridicamente viável o controle, pelo Poder Judiciário, dos critérios técnicos de correção das provas adotados pela banca examinadora, quando não evidenciado vício de legalidade. III. Razões de decidir 3. O edital do certame estabeleceu, em seus itens 11.1 e 11.2, que as provas objetivas teriam caráter eliminatório e classificatório, sendo considerados habilitados apenas os candidatos que obtivessem nota igual ou superior a 70,00 pontos. O apelante obteve pontuação total de 63,33 pontos, não atingindo, portanto, o patamar mínimo exigido para habilitação à etapa seguinte. 4. A jurisprudência consolidada do STF e dos Tribunais Superiores admite o controle judicial sobre concursos públicos somente em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou ofensa ao edital, sendo vedada a substituição da banca examinadora pelo Judiciário na análise técnica de correção de provas. No caso concreto, não há demonstração de qualquer vício no critério de avaliação adotado, nem de afronta às normas editalícias. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Dispositivos legais citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 17.09.2015, DJe 10.10.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.